Tribunal: STF
Processo: ARE 1389194
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E NA VIGÊNCIA DA LC 118/2005. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL. REVELIA. INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. AÇÃO PRÓPRIA.



    1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento repetitivo (RESP 1.141.990), reconheceu a existência de presunção absoluta da fraude à execução nas demandas para cobrança de débitos de natureza tributária, não se aplicando no âmbito da execução fiscal a Súmula 375/STJ, dispensando, outrossim, a discussão em torno de eventual boa-fé, má-fé ou conluio entre os contratantes.



    2. Alienado o imóvel após inscrição em dívida ativa e inclusão dos alienantes no polo passivo da execução fiscal, sem que outros bens pudessem suportar a execução fiscal, é ineficaz o negócio jurídico em face da exequente.



    3. Ainda que o adquirente já tenha impugnado na execução fiscal a validade da penhora, renovando tal pretensão em sede de embargos de terceiro, ad cautelam cabe apreciar a defesa e evitar alegação de nulidade ou cerceamento de defesa.



    4. O argumento de nulidade da execução fiscal, por não ter sido nomeado curador especial aos executados revéis, além de não determinar a validade do negócio jurídico, olvida que os réus exerceram direito de defesa, inclusive com oposição de exceção de pré-executividade, julgada improcedente, e com interposição de recurso ao Tribunal.



    5. O próprio embargante exerceu, de resto, a tempo e modo, o direito de ação, sob a garantia de ampla defesa e contraditório, não logrando, contudo, demonstrar que foi regular a aquisição do imóvel, segundo a legislação e a jurisprudência.



    6. Quanto à indenização, em razão de benfeitorias no imóvel, não pode ser discutida em embargos de terceiros, que se destinam, exclusivamente, à anulação do ato constritivo, devendo ser buscada em ação própria a indenização que, além do mais, deve ser pleiteada contra quem alienou o imóvel e ao patrimônio do qual retorna o bem para constrição a favor da exequente. Por igual, não cabe retenção por benfeitorias em face da exequente, em relação à qual foi declarado ineficaz "ab initio" o negócio jurídico, sem prejuízo da discussão judicial de eventual direito frente ao próprio alienante do imóvel.



    7. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e LV; 37, caput , da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na espécie, houve exceção de pré-executividade que, rejeitada, resultou na ineficácia da alienação do imóvel, nos termos da decisão (ID 129943078, f. 40/3) e de acordo com a matrícula acostada aos autos (Av. 8 - ID 129943059, f. 5).



    Contra tal decisão o excipiente manejou agravo de instrumento, não conhecido pelo Tribunal de Justiça, por incompetência (ID 129943106, f. 52/5).



    Interposto, então, agravo a esta Corte, também não foi conhecido, agora com fundamento na intempestividade, transitando em julgado em 23/03/2018 (ID 129943106, f. 93/4).



    Por sua vez, o adquirente do imóvel compareceu nos autos da execução fiscal, sustentando a nulidade absoluta da decisão que resolveu a alienação, o que foi indeferido, forte no artigo 185 do CTN (ID 129943106, f. 97/8).Como se observa, a questão, objeto dos embargos de terceiro, já foi resolvida no mérito diretamente na execução fiscal, o que inviabiliza a rediscussão na via dos embargos de terceiro, porém, ad cautelam, o entendimento é renovado no exame dos autos.



    Com efeito, consta dos autos que o embargante adquiriu dos co-executados LEONARDO CAPECCI e EGYDIO DI BENEDETTO JUNIOR, em 24/11/2011 (ID 129943058, f. 1/3), o imóvel registrado na matrícula 16.929, do Cartório de Registro de Imóveis de Jacupiranga/SP (ID 129943059. f. 1/6), na vigência, portanto, da novaredação do artigo 185, CTN, dada pela LC 118/2005, segundo a qual basta, para caracterizar fraude, que a alienação ocorra depois da inscrição em dívida ativa, sem importar a data da citação na execução fiscal respectiva.



    A execução fiscal 0000166-27.2000.8.26.0424 foi ajuizada em 28/11/2000 (ID 129943070, f. 2) e a inscrição em dívida ativa ocorreu em 27/06/2000 (idem, f. 3), muito antes, portanto, da data da alienação do bem, o que torna, à luz da jurisprudência consolidada, ineficaz a alienação e inoponível ao credor tributário, até porque não demonstrada a solvência dos executados mesmo após o negócio jurídico questionado.



    [...]



    Ressalte-se, outrossim, que a inclusão dos sócios no polo passivo ocorreu em 20/08/2003 e a citação editalícia em 14/04/2004 (ID 129943070, f. 104/5 e 146).



    De outro lado, o embargante carece de interesse processual para apontar a ausência de nomeação de curador especial para defender os executados citados por edital na execução fiscal.



    Para além disto, a constatação é, de todo modo, equivocada, pois, atestando ciência da execução fiscal, houve oposição de exceção de pré-executividade e ainda interposição de agravo de instrumento.



    De mais a mais, a situação examinada é absolutamente objetiva, constatando-se, a partir dos elementos dos autos, o efetivo preenchimento dos pressupostos do artigo 185 do CTN.



    Registre-se, outrossim, que o embargante exerceu, a tempo e modo, o direito de ação, com oportunidade de ampla defesa e contraditório, não logrando, contudo, demonstrar que foi regular a aquisição do imóvel, segundo a legislação e a jurisprudência.



    Quanto à indenização, em razão de benfeitorias no imóvel, não pode ser discutida em embargos de terceiros, que se destinam, exclusivamente, à anulação do ato constritivo, devendo ser buscada em ação própria a indenização que, além do mais, deve ser pleiteada contra quem alienou o imóvel e ao patrimônio do qual retorna o bem para constrição a favor da exequente.



    Por igual, não cabe retenção por benfeitorias em face da exequente, em relação à qual foi declarado ineficaz "ab initio" o negócio jurídico, sem prejuízo da discussão judicial de eventual direito frente ao próprio alienante do imóvel.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente